Tribunal: TJDFT
Processo: 0726407-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUALICORP. AMIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS. INDEVIDO. ASTREINTES. VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A suspensão unilateral por parte do plano de saúde, a priori, não observou se tratar de (i) usuário em tratamento contínuo, (ii) idoso, bem como se deu (iii) sem a notificação prévia, com prazo mínimo de 60 dias, além da (iv) não disponibilização de plano individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência.
2. A resilição unilateral evidencia, em sede de cognição sumária, desconformidade ao entendimento sedimentado pelo Colendo STJ no Tema Repetitivo no 1.082, segundo o qual “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP, julgados pela Segunda Seção em 22.6.22 e publicados em 1.8.22).
3. Não há que se falar em limitação dos serviços de saúde a serem oferecidos pelas empresas Rés, ora Agravadas, vez que mantido o pagamento da contraprestação pela Agravante, conforme determinado na decisão agravada, o que se revelaria em verdadeira incoerência e contradição, bem como poderia resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.
4. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte, ou seja, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.